Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-35.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011312-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL LUIZA DE ARAUJO - CPF: 161.520.931-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES ANASTACIO - CPF: 069.158.229-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1011312-35.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Izabel Luiza de Araújo.

Apelados
:
PSERV -
Paulista Serviços de Recebimentos de Pagamento Ltda. e Banco Bradesco S/A
.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na conta corrente, razão pela qual deve haver a restituição do valor, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1011312-35.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Izabel Luiza de Araújo.

Apelados
:
PSERV -
Paulista Serviços de Recebimentos de Pagamento Ltda. e Banco Bradesco S/A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izabel Luiza de Araújo,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para reconhecer a nulidade do contrato que deu ensejo ao desconto realizado a título de “
Pagamento cobrança 00001224302855 PSERV”, na conta corrente da parte autora e condenou os requeridos, solidariamente, a
restituição do valor indevidamente descontado no mês de janeiro de 2020, de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), em dobro. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial e condenou os apelados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar.

Pede, assim, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, mormente a condenação em dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Bradesco S.A., requerendo a repetição do indébito de forma simples. Ao final pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 192346771).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1011312-35.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Izabel Luiza de Araújo.

Apelados
:
PSERV -
Paulista Serviços de Recebimentos de Pagamento Ltda. e Banco Bradesco S/A
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por
Izabel Luiza de Araújo,
em face da PSERV - Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamento Ltda. e Banco Bradesco S.A.
, objetivando a declaração de inexistência do débito,
com a restituição em dobro das prestações pagas
e a condenação pelo dano moral sofrido.

Decorrido o iter procedimental, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para reconhecer a nulidade do contrato que deu ensejo aos
descontos realizados a título de “PAGTO COBRANÇA 00001224302855 PSERV”, na conta corrente de nº 0703318-4, agência nº 1263, junto ao Banco Bradesco e de titularidade da parte autora e condenou os requeridos, solidariamente, a restituir de forma dobrada o valor indevidamente descontado no mês de janeiro de 2020 de R$ 67,00 (sessenta e sete reais).
Julgou improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar.

Pede, assim, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, mormente a condenação em dano moral.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A., aduz ausência de má-fé ou coação, de modo que, requer a repetição do indébito na forma simples.

Pois bem. Perscrutando os autos, verifico que é incontroverso a inexigibilidade do débito, uma vez que o próprio apelado não se opôs, embora afirmasse o dever de restituição simples e negasse a ocorrência de dano moral merecedor de compensação financeira.

Assim, evidenciado que é indevido o desconto na conta corrente da autora, no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), impositiva a declaração de inexigibilidade, de sorte que a restituição do valore é medida que se impõe.

Todavia, não há que se falar em restituição do indébito em
dobro
, porquanto, para tanto, é
mister
a comprovação da má-fé pelo banco, fato não evidenciado nos autos, devendo ser reformada a sentença nesse sentido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
.” (RAC n.

1000915-60.2020.8.11.0095, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese as ilações da apelante, adoto o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante ao fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas para condenar a repetição de indébito na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024